Tribunal: TJMT
Processo: 1002687-89.2024.8.11.0007
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002687-89.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MESSIAS DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 001.068.405-09 (APELANTE), JESSICA DE ALMEIDA - CPF: 048.105.301-83 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MESSIAS DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 001.068.405-09 (APELANTE), JESSICA DE ALMEIDA - CPF: 048.105.301-83 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LIBERAÇÃO IRREGULAR DE VEÍCULOS. CONFIGURAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. DANO AO ERÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 10, X, DA LIA. PENALIDADES PROPORCIONAIS. EXONERAÇÃO ANTERIOR. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA PREJUDICADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por MESSIAS DOS SANTOS ARAÚJO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. O réu foi condenado ao ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público, em razão da liberação indevida de veículos apreendidos no exercício do cargo de chefe da Secretaria Municipal de Trânsito de Alta Floresta/MT.

II. Questão em discussão

(i) Saber se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de nomeação de defensor dativo após a revelia do réu;

(ii) Verificar a presença de dolo específico na conduta imputada ao réu e a caracterização de dano ao erário;

(iii) Avaliar a adequação e proporcionalidade das sanções impostas na sentença;

(iv) Examinar a possibilidade de majoração das penas e aplicação da perda da função pública, como requerido pelo Ministério Público.

III. Razões de decidir

1.

A preliminar de nulidade da sentença deve ser afastada, pois o réu foi citado pessoalmente e sua revelia não gera nomeação automática de defensor dativo. O juízo de origem, inclusive, afastou os efeitos materiais da revelia, conforme permitido pelo art. 17, § 19, I, da Lei nº 8.429/1992.

2.

A autoria e materialidade do ato ímprobo foram comprovadas por vasta documentação e depoimentos colhidos, os quais demonstram que o réu atuava de forma centralizada na liberação de veículos apreendidos sem o cumprimento das exigências legais, como pagamento de multas, IPVA e taxas.

3.

A conduta do réu amolda-se ao art. 10, X, da LIA, por ter causado lesão ao erário, com prejuízo material estimado em R$ 47.490,84. A prova dos autos revela a existência de dolo específico e a atuação direta do réu nas liberações indevidas, não havendo como acolher a tese de ausência de individualização de conduta.

4.

As sanções impostas – ressarcimento integral do dano, suspensão dos direitos políticos por seis anos, multa civil no valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público por cinco anos – estão dentro dos parâmetros legais (LIA, art. 12, II) e se revelam proporcionais à gravidade dos atos.

5.

O pedido do Ministério Público para aplicação da pena de perda da função pública encontra óbice na própria legislação, pois o réu já foi exonerado por processo administrativo disciplinar. Assim, a aplicação da penalidade encontra-se prejudicada. Também não se mostra necessária a majoração das sanções, já fixadas em grau proporcional.

IV. Dispositivo e tese

Recursos não providos.

Tese de julgamento:
“É legítima a condenação por ato de improbidade administrativa com fundamento no art. 10, X, da Lei nº 8.429/1992, quando demonstrada a liberação dolosa e reiterada de veículos apreendidos sem cumprimento das obrigações legais, com dano efetivo ao erário. A perda da função pública não subsiste quando o agente já se encontra exonerado no momento da sentença condenatória.”

Dispositivos legais citados:
CF, art. 37, § 4º; Lei nº 8.429/1992, arts. 10, X; 12, II e § 1º; CTB, art. 271.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt no REsp 1890335/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 3.9.2020;

·

TJ/MT, AC 1013851-16.2021.8.11.0041, rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.2.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MESSIAS DOS SANTOS ARAÚJO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa cumulada com pedido de ressarcimento ao erário, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a prática de ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 10, inciso X, da Lei de Improbidade Administrativa, e aplicando ao réu MESSIAS DOS SANTOS ARAÚJO as seguintes sanções: ressarcimento integral do dano no valor de R$ 47.490,84, com atualização monetária e juros; suspensão dos direitos políticos por seis anos; multa civil no mesmo valor do dano; e proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de cinco anos.

Apelação do réu MESSIAS DOS SANTOS ARAÚJO

Nas razões recursais, o réu/apelante argui, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de nomeação de defensor dativo após a decretação de sua revelia, alegando não possuir recursos financeiros à época para constituir advogado. Sustenta que, tratando-se de direitos indisponíveis, não são aplicáveis os efeitos materiais da revelia, conforme previsto no artigo 345, II, do Código de Processo Civil, bem como na redação atual do artigo 17, §19, I, da Lei de Improbidade Administrativa, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

No mérito, o apelante aduz a ausência de comprovação de dolo e de individualização da conduta, asseverando que jamais autorizou liberação irregular de veículos, tampouco praticou atos além dos limites de sua competência. Alega, ainda, que os documentos acostados não comprovam sua participação nos fatos narrados, sustentando que os atos administrativos eventualmente praticados decorreram de competências delegadas por meio de convênio com o DETRAN/MT, e que os procedimentos questionados estariam no âmbito de responsabilidade deste órgão estadual.

Defende, portanto, a atipicidade da conduta imputada, a inexistência de provas robustas quanto ao elemento subjetivo (dolo específico), e a aplicação equivocada da teoria do domínio do fato para fins de responsabilização objetiva, o que entende ser vedado no âmbito da responsabilização por improbidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com a improcedência da ação, ou, alternativamente, a redução das penalidades impostas, com exclusão da multa civil e da proibição de contratar com o poder público.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 279264376).

Apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O apelante se insurge contra a parte da sentença que deixou de aplicar a pena de perda da função pública, alegando, em síntese, que a gravidade das condutas ímprobas — praticadas de forma dolosa e reiterada — justifica a aplicação da referida pena, mesmo diante da exoneração do apelado do cargo comissionado e da posterior demissão em sede de processo administrativo disciplinar, com base na independência entre as esferas administrativa e judicial.

Além disso, pugna o apelante pela majoração das sanções aplicadas, em especial quanto à suspensão dos direitos políticos e à proibição de contratar com o Poder Público, argumentando que a pena imposta foi fixada no patamar mínimo e mostra-se desproporcional diante da reprovabilidade dos atos, da extensão do dano ao erário e da afronta aos princípios da Administração Pública.

Não houve contrarrazões.

A
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (ID 279264376).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1 - Apelação do réu MESSIAS DOS SANTOS ARAÚJO

PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa pela ausência de nomeação de defensor dativo diante de sua revelia.

Entretanto, o apelante foi citado pessoalmente, caso em que não há que se falar em nomeação de defensor dativo, exigida exclusivamente nos casos de citação por edital.

Destaca-se que na sentença o juízo expressamente deixou de aplicar os efeitos da revelia, conforme o seguinte trecho:

“ ... Devidamente citado para ofertar defesa, o réu permaneceu inerte, diante do que decreto sua revelia, afastando, contudo, o efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, diante da previsão normativa do art. 17, § 19, I, da Lei n. 8.429/92.”

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a prática de ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 10, inciso X, da Lei de Improbidade Administrativa, e aplicando ao APELANTE as seguintes sanções: ressarcimento integral do dano no valor de R$ 47.490,84, com atualização monetária e juros; suspensão dos direitos políticos por seis anos; multa civil no mesmo valor do dano; e proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de cinco anos.

Em breve síntese, consta da inicial acusação de que o réu/apelante, no exercício do cargo de Chefe da Secretaria Municipal de Trânsito de Alta Floresta/MT, teria autorizado a liberação irregular de veículos apreendidos, sem a devida regularização documental e sem o pagamento de taxas, multas e demais encargos junto ao sistema do DETRAN. O
parquet
apontou, ao todo, a suposta liberação irregular de 37 veículos, imputando ao servidor a prática do ato ímprobo previsto no artigo 10, inciso X, da Lei nº 8.429/92 (redação anterior à Lei nº 14.230/2021).

Ao julgar a demanda, o Juízo singular concluiu que o apelante, ao liberar veículos sem exigir o prévio pagamento dos débitos, causou dano ao erário, analisando cada liberação promovida pelo apelante comprovadas pelas provas constantes do Inquérito Policial, que atestam as apreensões e subsequentes liberações irregulares.

Note-se que inclusive analisou o juízo de primeiro grau caso de liberação de motocicletas sem o prévio recolhimento dos valores em atraso, de licenciamento e multas, que foram cancelados pela ocorrência da prescrição.

Após a análise pormenorizada das apreensões e liberações, fundamentou o juízo sentenciante:

[...]

A prova documental que acompanha o Inquérito Civil sob o n. 000233-011/2020 demonstra de forma pontual e robusta a materialidade de todas as ocorrências mencionadas, pois há prova das apreensões dos veículos, assim como das subsequentes liberações, sem o necessário pagamento dos débitos em aberto que motivaram as constrições.

Em síntese, a prova da liberação irregular ocorre de quatro formas. Primeiro, na constatação de nova apreensão do veículo após a liberação irregular, caso da Motocicleta Honda CG 150 FAN ESI placa OAT2059 e do Automóvel Fiat Uno Mille Smart placa JZB9582. Segundo, na liberação irregular via recurso provido com fundamento manifestamente inaplicável, como é o caso do Automóvel Celta Placa KAD8577. Terceiro, na aplicação de nova multa após a liberação irregular, caso da Motocicleta Honda CG 150 TITAN KS placa NPI7489, da Motocicleta Honda NXR 125 BROS ES Placa JZQ5719 e da Motocicleta JIALING Traxx JL125-9 placa OAX5331.

Finalmente, há os casos de veículos que não foram encontrados no pátio da Secretaria Municipal de Trânsito em inspeção realizada pelo Ministério Público e constam no sistema do DETRAN como “em circulação”, quando há débitos em aberto anteriores à apreensão, caso do seguintes veículos: a) Automóvel Toyota Hilux CD4X4 SRV placa OBB0875; b) Automóvel Ford Fiesta Sedan placa KAP8210; c) Automóvel Ford Fiesta Sedan placa KAP8210; d) Automóvel Gol 1000I placa JYH7456; e) Motocicleta Honda NXR 150 BROS ESD placa KAT5672; f) Automóvel Ford Escort GLX 16VH placa KAA2506; g) Motocicleta Honda Biz 121 placa QBK8839; h) Automóvel VW Gol 16v Power placa CTB2419; i) Motocicleta Yamaha XTZ 125E placa NJT9523; j) Automóvel Fiat Siena El Flex placa NTY7729; k) Motocicleta Honda CG 150 Job placa KAE1993; l) Motocicleta Honda CG Titan 150 placa JZZ7479; m) Motocicleta Yamaha Factor YBR125 K placa NJS4544; n) Motocicleta Yamaha XTZ 125E placa JYS1981; o) Motocicleta Honda Biz 125 ES placa NTZ2719; p) Motocicleta Yamaha T115 Crypton K placa NJG2881/ q) Motocicleta Honda CG 150 Titan KS placa KAF6414; r) Automóvel Ford Fiesta placa JZG8180; s) Automóvel VW/Gol MI placa AHR7344/ t) Motocicleta Honda Biz 125 EX placa QBY9246; u) Camioneta Toyota Hilux SW4 D placa JYS4313; v) Caminhonete VW Saveiro CLI placa JZS4900; w) Automóvel VW Gol CLI placa KAA3768; x) Motocicleta Honda BROS NXR 150 placa KAD6361; y) Automóvel VW Gol 1.6 placa NBX9581; z) Motocicleta Yamanha YBR 125 EB placa NJD9928; aa) Motocicleta Honda Biz 125 Mais placa NJU6700; bb) Motocicleta Honda CG 150 Fan ESI placa NPL8247; cc) Motocicleta Honda Pop 100 placa NUG7982; dd) Motoneta Honda Biz 125 ES placa OBL8203; ee) Motoneta Yamaha T115 Crypton ED placa QBI1405; ff) Motoneta Honda Biz 125 ES placa QBW1703.

Por outro lado, resta evidenciado que o réu, até mesmo por ocupar o cargo de Chefe de Trânsito, era o responsável direto pela liberação dos veículos na rotina do órgão ao tempo dos fatos.

[...]”

Com efeito, as liberações indevidas estão sobejamente demonstradas e, no caso, as provas demonstraram a atuação direta do apelante nas referidas liberações.

Os depoimentos colhidos deixam indene de dúvidas a intervenção direta do apelante para as liberações, devendo ser destacado alguns dos trechos mencionados n sentença:

“ O Agente Carlos José do Nascimento relatou:

“o Messias era uma pessoa que concentrava, toda a situação, toda, a questão de recebimento de veículo lá no pátio, liberação, era tudo concentrado na mão dele, [...] todo o serviço tinha que passar por ele, [...] chegou lá, ele tinha o domínio, ele mandava e desmandava [...]”

“era lançado em ata, todas as chegadas de veículo lá, e no dia de manhã ele [MESSIAS] colhia os autos de apreensão pra concentrar tudo na mesa dele [...] 100% dos veículos era passado pra ele [...] diariamente, de segunda a sexta feira, ele pegava, por volta das sete horas da manhã e levava pra sala dele [...]”

“e ai quando ele [MESSIAS] ia liberar [...] ele chamava o condutor na sala dele, conversava com o condutor, não sei o que rolava lá, aí ele mesmo pessoalmente fazia a liberação do veículo ou ele delegava pra alguém liberar o véiculo”.

“vários [...] teve um caso de um Celta, da placa KAD, da condutora Amanda, ela foi abordada pela Polícia Militar, foi lavrado o auto [...], foi entregue no departamento pra provisoriamente para mandar pro CIRETRAN e simplesmente o veículo foi liberado irregularmente [...] sem o pagamento de IPVA, de multa, nem nada [...] teve veículo lá que dívida, por exemplo, e não era licenciado desde 1979, teve alguns lá que não era licenciado desde de 2015, com dívidas de multas, licenciamento, IPVA [...] teve a questão duma Toyota, duma SW4 [...] que ela foi apreendida numa situação [...] os ‘guri’ chegaram lá no acidente, passaram a placa pra eles, [...] o cara fugiu, posteriormente foram checar, era o veículo que estava apreendido na semana anterior, com a mesma irregularidade”.

Por fim, o Agente de Trânsito Denis Anderson Siqueira de Amorim esclareceu sobre a atuação do réu:

“ele era o pilar, tanto é que concentrava todas as questões nele [...] com relação da liberação de veículos, a gente pode pegar do princípio de que, como chefe, ele tem que manter todo um arquivo, tipo de quantidade de bloqueios, quantos veículos foram apreendidos, quantos foram liberados [...] coisa que nunca teve [...] então ele como chefe, deveria ter um procedimento administrativo A exigir que fosse tomado [...] concentrou tudo em si, daí, fazia-se os bloqueios, leva-se os veículos para o pátio onde não é regulamentado [...] e lá no próprio pátio acontecia as liberações dos veículos [...] ele assumiu o pátio como legal fosse, trouxe pro poder dele, que ele concentrava todo o poder, todo o poder, e, querendo ou não, ele tomava as decisões, ou por delegação, falava pras secretarias lá ‘libera tal veículo, tá tudo certo’ [...] chegou ao ponto de nós apreender o veículo, ir pro pátio, ele liberar, o veículo se envolver num acidente e a gente ter que fazer um boletim de ocorrência para resguardar os agentes de trânsito que já tinham feito a apreensão do veículo”.

[...]”

Desta forma, não há como se afastar o dolo específico, pois o apelante tinha atuação direta nas liberações irregulares, centralizava o domínio sobre as liberações de veículos apreendidos, determinava que os demais servidores deveriam liberar veículos mediante ordem sua. Como chefe de trânsito, responsável pelos procedimentos, tinha ciência do que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro no caso de veículos removidos, e, conscientemente, deixou de cumprir o que determina a legislação, conforme art. 271 do CTB:

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 1o A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica
.

Portanto, afasta-se a alegação de inexistência de comprovação do dolo.

Estando demonstrado o dolo específico, a condenação do apelante se deu pela prática da conduta do art. 10, inciso X, da LIA, que assim dispõe:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(...)

X - agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;

(...)

De igual forma, não há como deixar de reconhecer que o apelante, no exercício do cargo de Chefe daquela unidade e responsável pelas liberações irregulares, tinha ciência do dano que tais liberações causaram ao erário público, impossibilitando que fosse promovida a arrecadação devida.

No caso, as liberações indevidas, irregulares e ilícitas, causaram dano ao erário no importe de R$ 47.490,84, correspondente aos valores que deixaram de ser recolhidos aos cofres públicos.

A perda patrimonial do ente público está demonstrada, havendo efeito prejuízo patrimonial e, portanto, cabível a condenação com fundamentos no art. 10 da LIA.

No que se refere às penalidades aplicadas, as sanções impostas se revelam proporcionais às circunstâncias em que os atos foram praticados.

Note-se que, no caso de condenação pela prática de ato de improbidade do art. 10 da LIA, o inciso II do art. 12 dispõe:

II - na hipótese do art. 10 desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 (doze) anos;

Portanto, a multa civil e a proibição de contratar com o Poder Público são sanções expressamente previstas para o caso em tela, não comportando redução ou exclusão, como pretende o apelante.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Como já fundamentado na análise do recurso do apelado Messias dos Santos Araújo, as sanções impostas pela sentença guardam proporcionalidade com as circunstâncias.

Ademais, o objetivo do Ministério Público, de acrescer a sanção de perda da função pública, não tem utilidade, pois consta dos autos que o apelado foi exonerado em 2023, por meio de um processo administrativo disciplinar.

Ressalta-se que a Lei n. 8.492/92, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, prevê a penalidade de perda da função pública restrita exclusivamente ao vínculo mantido com a administração pública na época do cometimento da ilicitude, no caso de condenação com fundamento no inciso II do art. 12, como ocorreu no caso em tela.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara,

Conforme observado no voto da eminente Desembargadora Relatora, notadamente em relação ao recurso interposto pelo demandado, não se discute aqui a respeito da indispensável comprovação do dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa apontado na petição inicial da ação, previsto no art. 10, caput e inciso X, e subsidiariamente no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, notadamente a partir do advento da Lei Federal n. 14.230/2021, que trouxe inúmeras alterações ao texto da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), entre elas a exigência da demonstração da intenção dolosa na prática do ilícito, como se observa no novo art. 1º, em seus parágrafos, e no aqui discutido art. 10 da aludida lei:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Parágrafo único.
(Revogado)
.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
Destaquei.

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

X – agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
Destaquei.

A questão toda reside no exame da conduta do apelante, de maneira a verificar se sua ação ou omissão no caso em apreço incorreu em dolo genérico, como defendido pelo recorrente, ou em dolo específico, como sustentado na demanda e assim compreendido pelo Juízo a quo.

De acordo com a doutrina especializada, “O dolo, para fins e caracterização de ato de improbidade, poderá e deverá ser tratado como a vontade livre e consciente de praticar os atos de tal maneira que vai além do ato praticado sem cuidado, sem cautela, e sim com o específico propósito ou a ausência de cuidado deliberados, para lesar o erário.

Trata-se, portanto, do ato eivado de má-fé.”1 Destaquei.

Segundo os doutrinadores da obra acima citada, à luz do art. 10, X, da LIA, “o cuidado é verificar se o agente é quem detém competência funcional para a prática do ato”2, tomando como exemplo de não configuração de ato ímprobo, por ausência de dolo específico, o Prefeito Municipal que tem o dever de determinar a cobrança de tributos, mas que não pode ser responsabilizado pessoalmente por falhas no setor de finanças.

Para a doutrina mencionada, haverá, portanto, caracterização do ato de improbidade quando reunidos, necessariamente, os seguintes elementos:

“a-) ação ou omissão do agente no sentido de não arrecadar na forma da lei as rendas e receitas públicas, bem como no que diz respeito a conservação de bens públicos; b-) prejuízo/dano efetivo e comprovado ao erário; e c-) dolo do agente que tinha a obrigação de agir, seja para arrecadar os tributos e a renda ou conservar o patrimônio público.”3 Destaquei.

Não há questionamento no caso em exame acerca da competência do recorrente na autorização da liberação irregular dos veículos apreendidos, diante da sua condição de ocupante do cargo de Chefe da Secretaria Municipal de Trânsito de Alta Floresta, de forma que era ele quem tinha a obrigação direta de agir no sentido de cumprir e fazer cumprir a determinação legal prevista no art. 271, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, quando da restituição de veículos removidos para o depósito após terem sido apreendidos:

“Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 1oA restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

§ 2oA liberação do veículo removido é condicionada ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento.

§ 3ºSe o reparo referido no § 2ºdemandar providência que não possa ser tomada no depósito, a autoridade responsável pela remoção liberará o veículo para reparo, na forma transportada, mediante autorização, assinalando prazo para reapresentação.

§ 4ºOs serviços de remoção, depósito e guarda de veículo poderão ser realizados por órgão público, diretamente, ou por particular contratado por licitação pública, sendo o proprietário do veículo o responsável pelo pagamento dos custos desses serviços.

(...)

§ 9º Não caberá remoção nos casos em que a irregularidade for sanada no local da infração.

(...)

§ 10. O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses.

§ 11. Os custos dos serviços de remoção e estada prestados por particulares poderão ser pagos pelo proprietário diretamente ao contratado.

(...)” Destaquei.

Essa intervenção direta do recorrente na liberação dos veículos apreendidos, por diversas vezes, sem o prévio pagamento das multas, taxas e despesas com remoção e estada, em evidente violação à exigência legal, resulta cabalmente demonstrada nos depoimentos dos servidores públicos da referida secretaria municipal, enquadrando-se, pois, perfeitamente, na configuração do dolo específico exigido para a improbidade apontada, posto que a conduta ilícita fora praticada, convém repetir, exatamente por quem estava obrigado a atuar na arrecadação dos tributos.

Colhe-se da sentença o seguinte resumo dos depoimentos, pinçados do inquérito civil que instrui a ação intentada:

Caterine Paes da Silva, ex- Assessora de Fiscalização e Arrecadação, relatou:

“ [...] Com o comprovante de pagamento, era feita a liberação, porque as vezes o sistema demorava até 72 horas para atualizar, aí a gente grampeava tudo junto e levava pra sala dele [MESSIAS] e ai essa pessoa que tava com todo o processo, o pagamento [...] com as guias, ia lá na sala dele e ele [MESSIAS] decidia se ia liberar ou não . [...] que o termo de liberação era feito em nome do proprietário ou do condutor, que teve uma época que o servidor assinava o termo de liberação [....] porque alguns quando dava problema de liberação, ele [MESSIAS] queria saber quem tinha liberado, mas, assim, nunca aconteceu de sair nenhum veículo sem o consentimento dele [MESSIAS] e, as vezes, quando tinha, assim, chegava uma pessoa [...] conhecida, que ‘tava’ com tudo regulado e que não era proprietário e que insistia em levar o veículo, nós funcionários não ficávamos discutindo com a pessoa, a gente passava pro Messias e o Messias dava andamento”.

[...] ele não ia até o pátio, ele terceirizava essa função [...] conferia só o auto de apreensão se era a mesma placa e se a pessoa estava pegando aquele veículo mesmo que ‘tava’ no documento [...] depois que ele [MESSIAS] falou ‘pode liberar’, a gente não questionava”.

[...] disse que nunca presenciou nenhuma negociação financeira entre Messias e outras pessoas, “todas as reuniões, eram sala fechada”, mas chegou a presenciar ligações entre Messias e vereadores, porque ele falava abertamente,“fulano me ligou, vou ter que liberar” e acompanhou uma liberação dessa natureza, do “irmão da vice- prefeita [...], Ricardo Munhoz, foi lá e retirou o veículo dele sem fazer [inaudível] [...] eu lembro que era uma moto cinza”.

Em semelhante sentido, a narrativa de Cimone da Silva de Oliveira, a qual atuou no setor administrativo na Secretaria de Trânsito e auxiliava na Junta Administrativa de Recurso de Infrações (JARI).

Já o Agente de Trânsito Elias Silva de Oliveira relatou que as liberações ocorriam:

“com ordem dele, do Messias [...] ele passava pro administrativo liberar, entendeu, mas aí com ordem dele só [...] eles faziam lá um documento lá de entrega de veículo [...] aÍ a pessoa assinava, o que vinha retirar, colocava o documento do que veio retirar, colocava e assinava”.

Da mesma forma, esclareceu o Agente de Trânsito Diego da Silva:

“todo veículo, quando a gente faz a remoção, é feito o auto de remoção, nesse auto de remoção tem as pendências administrativas [...] e através desse auto era sanada as irregularidades e liberado, esses auto de remoção eram entregues no departamento de trânsito [...] e ficava através das atas de remoção, documentadas, todo [...] veículo que entrava [...] e aí [os autos] era entregue ao administrativo que repassava ao Messias [...] e partir dali [da entrega dos autos] era tudo feito com o pessoal do administrativo”.

“ele [MESSIAS] designava uma pessoa ou outra pra fazer [...] a decisão era dele [MESSIAS], completamente dele [MESSIAS], tanto que algumas as vezes ele ligava pra alguns agentes de trânsito pra liberar o veículo e alguns até negaram porque tinha que tá na presença dele”.

“teve uma situação, mas eu não lembro o proprietário, o veículo estava sem as placas, sem a placa de identificação, uma Biz preta, [...] e a gente comentou muito sobre essa situação [...]” e questionado quem havia liberado a Biz preta, sem placa, disse “foi o Messias [...] todos os veículos que viessem, que fossem liberados tinham que ter no mínimo a permissão dele pra liberar”.

O Agente Carlos José do Nascimento relatou:

“o Messias era uma pessoa que concentrava, toda a situação, toda, a questão de recebimento de veículo lá no pátio, liberação, era tudo concentrado na mão dele, [...] todo o serviço tinha que passar por ele, [...] chegou lá, ele tinha o domínio, ele mandava e desmandava [...]”

“era lançado em ata, todas as chegadas de veículo lá, e no dia de manhã ele [MESSIAS] colhia os autos de apreensão pra concentrar tudo na mesa dele [...] 100% dos veículos era passado pra ele [...] diariamente, de segunda a sexta feira, ele pegava, por volta das sete horas da manhã e levava pra sala dele [...]”

“e ai quando ele [MESSIAS] ia liberar [...] ele chamava o condutor na sala dele, conversava com o condutor, não sei o que rolava lá, aí ele mesmo pessoalmente fazia a liberação do veículo ou ele delegava pra alguém liberar o véiculo”.

“vários [...] teve um caso de um Celta, da placa KAD, da condutora Amanda, ela foi abordada pela Polícia Militar, foi lavrado o auto [...], foi entregue no departamento pra provisoriamente para mandar pro CIRETRAN e simplesmente o veículo foi liberado irregularmente [...] sem o pagamento de IPVA, de multa, nem nada [...] teve veículo lá que dívida, por exemplo, e não era licenciado desde 1979, teve alguns lá que não era licenciado desde de 2015, com dívidas de multas, licenciamento, IPVA [...] teve a questão duma Toyota, duma SW4 [...] que ela foi apreendida numa situação [...] os ‘guri’ chegaram lá no acidente, passaram a placa pra eles, [...] o cara fugiu, posteriormente foram checar, era o veículo que estava apreendido na semana anterior, com a mesma irregularidade”.

Por fim, o Agente de Trânsito Denis Anderson Siqueira de Amorim esclareceu sobre a atuação do réu:

“ele era o pilar, tanto é que concentrava todas as questões nele [...] com relação da liberação de veículos, a gente pode pegar do princípio de que, como chefe, ele tem que manter todo um arquivo, tipo de quantidade de bloqueios, quantos veículos foram apreendidos, quantos foram liberados [...] coisa que nunca teve [...] então ele como chefe, deveria ter um procedimento administrativo A exigir que fosse tomado [...] concentrou tudo em si, daí, fazia-se os bloqueios, leva-se os veículos para o pátio onde não é regulamentado [...] e lá no próprio pátio acontecia as liberações dos veículos [...] ele assumiu o pátio como legal fosse, trouxe pro poder dele, que ele concentrava todo o poder, todo o poder, e, querendo ou não, ele tomava as decisões, ou por delegação, falava pras secretarias lá ‘libera tal veículo, tá tudo certo’ [...] chegou ao ponto de nós apreender o veículo, ir pro pátio, ele liberar, o veículo se envolver num acidente e a gente ter que fazer um boletim de ocorrência para resguardar os agentes de trânsito que já tinham feito a apreensão do veículo”.

Conforme se extrai desses depoimentos, o recorrente agiu em várias oportunidades, reiterando na liberação dos veículos apreendidos com irregularidades, sem exercer a prévia cobrança e arrecadação das multas, taxas e demais encargos impostos por lei, impondo, portanto, flagrante prejuízo ao erário, de forma intencional, na medida em que tinha consciência da situação irregular dos veículos e da sua obrigação legal de arrecadar os tributos relacionados; concentrava em si o ato decisório de liberação; e, ainda, agia para beneficiar ou favorecer terceiros, em postura de manifesta má-fé e contrária ao interesse público que deveria proteger.

Não se está aqui, pois, diante de um simples descuido, desinformação ou de um distanciamento do ato final de liberação que pudesse caracterizar mera conduta culposa ou um dolo genérico, mas de efetiva desonestidade.

Nesse sentido de identificação do dolo específico a fazer jus à condenação no âmbito da Lei de Improbidade Administrativa, especialmente em relação ao art. 10, X, mais uma vez a doutrina:

“(...) visa a nova redação da Lei nº 8.429/92, em verdade, penalizar apenas o agente público desonesto e devasso, que intencionalmente lesa o erário e fere a moralidade qualificada (dolo).

(...)

O dolo, como se sabe, é a vontade livre e consciente do agente público da prática de determinado ato ilícito previsto em lei, definida no § 2º, do art. 1º da Lei nº 8.429/92.

No caso da improbidade administrativa a que alude o presente artigo, seria a prática de ato consciente e livre, imoral e devasso que traga prejuízo efetivo e comprovado ao erário.

(...)

Sendo a improbidade um desvio ético e moral, o ato deve vir precedido de má-fé, e não de mera culpa, como admitido em um passado recente, pois a culpa apesar de acarretar um resultado lesivo ao poder público não é pretendido pelo agente, sendo decorrente da prática de um ato funcional defeituoso, mas de boa-fé, sendo ela a antítese do ato ímprobo.”4 Destaquei.

Como não considerar a má-fé e, portanto, o dolo específico caracterizador da postura ímproba de liberar, de forma concentrada e direta, sem a devida arrecadação prévia de multas, taxas e despesas decorrentes da manutenção dos veículos apreendidos por irregularidades, em comprovadas 37 (trinta e sete) ocorrências dessa natureza, exatamente pelo Chefe de Trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito de Alta Floresta?

Ante todo o demonstrado nos autos, com descrição individualizada de cada uma das liberações ilegais e flagrantemente intencionais praticadas pelo apelante, em inquestionável prejuízo ao erário, não vejo como afastar do caso em apreço a incidência da postura ímproba prevista no art. 10, X, da LIA, exatamente por visualizar dolo específico e não meramente genérico na referida conduta do agente público.

Com efeito, acompanho o entendimento externado pela nobre relatora, para desprover o recurso do réu e manter a sentença integralmente.

Acompanho o voto condutor, também, no tocante ao recurso ministerial, nos exatos termos da relatoria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025